Tribunal: TJDFT
Processo: 0729947-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729947-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ ALVES DE CARVALHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e, por conseguinte, foi determinada a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme decisão de ID 23123076. Entretanto, consultando os autos do processo originário e a juntada da decisão autenticada de ID 24414305 pela parte autora, constata-se que a referida impugnação foi superada. Diante do exposto, REVOGO a suspensão dos procedimentos. Assim sendo, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) LUIZ ALVES DE CARVALHO. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante certidão de id 18955153. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC